Tribunal: TJBA
Processo: 0097357-84.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0097357-84.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: POSTOS MATARIPE ABASTECIMENTOS E SERVICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARIA LEONOR POVOAS DE AGUIAR, VICENTE MAIA BARRETO DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
MARIA LEONOR POVOAS DE AGUIAR, VICENTE MAIA BARRETO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ARRENDATÁRIO DE CONCESSIONÁRIO DE IMÓVEL PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO SOBRE PROVEITO ECONÔMICO. PRECEDENTES STF E STJ. APELAÇÃO PRINCIPAL NÃO PROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1.
O arrendatário de concessionário de imóvel público que explora atividade econômica com fins lucrativos possui legitimidade passiva para cobrança de IPTU, aplicando-se os precedentes firmados pelo STF nos Temas 437 (RE 601.720) e 385 (RE 594.015), independentemente da intermediação de concessionário entre o particular e o Poder Público.

2. A imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, "a", da CF/88 não se estende a empresa privada que explora economicamente imóvel público, ainda que mediante contrato com concessionário do bem, por não se enquadrar na proteção constitucional destinada exclusivamente aos entes federativos.

A Súmula 614 do STJ, que dispõe sobre ilegitimidade do locatário para discutir relação jurídico-tributária de IPTU, refere-se à legitimidade ativa para propositura de ações, não se aplicando à legitimidade passiva para cobrança de tributos incidentes sobre imóvel explorado economicamente.

3.
A Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares é constitucional quando cobrada exclusivamente pelos serviços específicos e divisíveis de manejo de resíduos, conforme Súmula Vinculante 19 do STF, distinguindo-se do IPTU por ter base de cálculo própria (área do imóvel).

4.
Na fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, deve ser observada a ordem de preferência estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC: valor da condenação, proveito econômico e, subsidiariamente, valor da causa, conforme precedente vinculante do STJ (Tema 1076 - REsp 1.906.618/SP).

5. Quando identificável o proveito econômico da causa, correspondente ao valor dos créditos tributários mantidos pela decisão, os honorários advocatícios devem incidir sobre esta base, sendo inadequada a utilização do valor da causa em observância à hierarquia normativa processual.

6. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. APELO ADESIVO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0097357-84.2008.8.05.0001, em que figuram como apelantes POSTOS MATARIPE ABASTECIMENTOS E SERVIÇOS LTDA e MUNICÍPIO DE SALVADOR, e como apelados MUNICÍPIO DE SALVADOR e POSTOS MATARIPE ABASTECIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer dos presentes recursos, negar provimento à apelação principal e dar provimento à apelação adesiva, nos termos do voto da relatora.